Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte ré, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa relatoria, se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou.
2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC.
3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição.
4. Agravo interno não conhecido.